Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-66.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-66.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: FISIOKLINIK - SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. LEI Nº 9.656/98. ARTIGO 17. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRESTADOR EQUIVALENTE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. MUNICÍPIO DO INTERIOR COM LIMITADA REDE CREDENCIADA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EXCLUSIVOS. TRATAMENTOS CONTINUADOS. MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000050-66.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada FISIOKLINIK - SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,